Tribunal: TJSP
Processo: 1006320-29.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação - Monitória – Procedência - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização de prova testemunhal – Cheque prescrito - Documento comprobatório da obrigação do pagamento que representa verdadeira confissão de dívida – Desnecessidade de indicação da causa subjacente para cobrança do título – Alegações da embargante de que

Ementa:
Apelação - Monitória – Procedência - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização de prova testemunhal – Cheque prescrito - Documento comprobatório da obrigação do pagamento que representa verdadeira confissão de dívida – Desnecessidade de indicação da causa subjacente para cobrança do título – Alegações da embargante de que os cheques foram emitidos eivados de vícios de vontade, consistente em erro por ato doloso de seu ex-namorado – Ausência de prova efetiva neste sentido, bem como a evidenciar que a embargada tinha conhecimento do negócio jurídico subjacente – Terceira de boa-fé – Art. 25 da Lei do Cheque - Embargos apresentados insuficientes para afastar a cobrança de referidos títulos – Sentença mantida – Litigância de má-fé da apelante – Inocorrência – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006320-29.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante MARILZA
YUMIKP MORIYAMA, é apelada LUCIA KAZUE TOMITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-29.2018.8.26.0322 -Voto no
2
VOTO No 44.554
APELAÇÃO No 1006320-29.2018.8.26.0322
COMARCA DE LINS
APTE.: MARILZA YUMIKO MORIYAMA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.: LUCIA KAZUE TOMITA
Apelação - Monitória Procedência - Julgamento antecipado
da lide - Cerceamento de defesa
Inocorrência

Desnecessidade, no caso, da realização de prova testemunhal
Cheque prescrito - Documento comprobatório da obrigação do
pagamento que representa verdadeira confissão de dívida
Desnecessidade de indicação da causa subjacente para
cobrança do título Alegações da embargante de que os
cheques foram emitidos eivados de vícios de vontade,
consistente em erro por ato doloso de seu ex-namorado
Ausência de prova efetiva neste sentido, bem como a
evidenciar que a embargada tinha conhecimento do negócio
jurídico subjacente Terceira de boa-fé Art. 25 da Lei do
Cheque - Embargos apresentados insuficientes para afastar a
cobrança de referidos títulos Sentença mantida Litigância
de má-fé da apelante Inocorrência Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 252/256), proferida pelo douto
Magistrado Fabiano da Silva Moreno, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos monitórios opostos e julgou procedente a ação
monitória ajuizada por LÚCIA KAZUE TOMITA contra MARILZA
YUMIKO MORIYAMA DE ARAUJO, para converter o mandado
monitório em título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8o do CPC e
condenar a requerida ao pagamento da quantia R$ 8.850,00 (oito mil
oitocentos e cinquenta reais) referente aos cheques no 3659 e 3660,
atualizado pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça a partir do
ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação. A embargante foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça.
Irresignada,
apela
a
embargante,
arguindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-29.2018.8.26.0322 -Voto no
3
preliminar de cerceamento de defesa, face o julgamento antecipado da lide
sem a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.
Além disso, argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois, quem foi o
causador do dano experimentado pela apelada foi única e exclusivamente o
Sr. Márcio, que não foi incluído no polo passivo desta demanda. Quanto ao
mais, sustenta que sua vontade restou maculada pelo erro substancial que
incorreu no que concerne à qualidade essencial da pessoa a quem se
destinou o empréstimo dos cheques. Saliente-se que, se não fosse pessoa e
motivo especiais, jamais a Recorrente teria entregado tais títulos. Alega
que o Código Civil Brasileiro é cristalino quanto à anulabilidade do
negócio jurídico que apresenta vício na manifestação de vontade. Os
defeitos do negócio jurídico que ocasionam o vício do consentimento são
definidos como erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Esses vícios
estão ligados a divergência na vontade do emitente, dando uma ideia de
ação não verdadeira, permitindo alegações de anulabilidade do ato e, por
conseguinte, percebe-se que o cheque foi usado pela Recorrente não como
uma forma de pagamento em transação comercial comum, mas a título de
empréstimo vinculado à situação especial revestida de seu beneficiário
(condição de namorado e de estar à beira de uma prisão civil por
supostamente dever pensão alimentícia). Obviamente que tais valores
somente seriam entregues pela Recorrente a alguém que confiasse e que
fosse especial para si. Em vista disso, entregou a título de empréstimo os
cheques em favor de seu “namorado” (na época). Afirma que o
empréstimo feito pela Recorrente ao seu namorado teve como causa
determinante um “falso motivo” envolto em “falsas condições pessoais”, o
que torna o negócio anulável. Assim, muito embora efetivamente conste
dos autos cheque formalmente regular, inclusive com a assinatura da
Recorrente, a vontade ali manifestada encontra-se evidentemente viciada,
configurando-se a figura do dolo. No caso, apenas a título de clareza,
encontram-se presentes os vícios do consentimento da Recorrida nas
modalidades “erro” e “dolo”, o que tornam os títulos emitidos anuláveis.
Insta salientar que a Recorrida possuía conhecimento da existência de
Ação de Estelionato movida pela Justiça Pública em face ao sr. Marcio.
Logo, tinha ciência da existência do vício, afinal, a manifestação de
vontade que formou o título não se mostrou livre e consciente, já que a
Recorrente emitiu o título como forma de empréstimo para o sr. Márcio
devido às suas falsas condições pessoais e motivos, contudo, ele resistiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-29.2018.8.26.0322 -Voto no
4
em realizar o pagamento da dívida, resultando no Boletim de Ocorrência
e, consequentemente, na apuração da Ação Criminal para apurar o crime
de estelionato. Dessa forma, referidos títulos não se convalescem e não se
prestam a manter qualquer negociação. Postula, assim, a reforma da r.
sentença.
Recurso processado e respondido, tendo a apelada
postulado a condenação da apelante por litigância de má-fé.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de ação monitória ajuizada aos
18.12.2018, lastreada em cheques prescritos, sacados contra o Banco
Bradesco S/A. e emitidos pela embargante, no valor de R$4.130,00 e
R$4.760,00.
Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade
passiva deve ser afastada.
Os cheques foram emitidos pela embargante,
portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.
No que se refere ao alegado cerceamento de
defesa arguido pela apelante, da mesma forma, deve ser afastado.
Não se poderia dizer, efetivamente, que a
embargante teria sofrido cerceamento do direito de defesa, face ao
julgamento antecipado da lide proferido pelo douto Magistrado.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-
dever de velar pela rápida solução do litígio, conforme previsto no art. 139,
II do novo CPC, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (art. 370 do CPC/2015), além disso, o direito processual
adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional,
por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o
contexto probatório, embora com o dever de indicar os motivos que lhe
formaram o convencimento, consoante o art. 371 do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-29.2018.8.26.0322 -Voto no
5
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal:
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia, fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa (Apelação
n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado,
DJ 04.06.2008).
No caso, é de se verificar que as alegações da
embargante se revelam insuficientes para ensejar a dilação probatória a fim
de permitir o julgamento da presente ação.
Não se evidencia, por isso, a necessidade da
produção de prova testemunhal, eis que a produção desta prova em nada
poderia alterar o quadro probatório já constante dos autos, não favorecendo
a recorrente, consoante se verificará adiante.
Ficam afastadas, portanto, as preliminares de
ilegitimidade de parte e cerceamento de defesa.
No que diz respeito ao mérito, em que pese a
combatividade do ilustre patrono da apelante, melhor sorte não a socorre,
porquanto, conforme a Lei no 7.357/85, o cheque é título autônomo e não
causal. Assim, quem o emite, pratica ato de vontade, concordando com a
circulação do crédito, segundo o regime de direito cambiário, obrigando-se
a satisfazê-lo perante terceiro de boa-fé.
O portador nada tem a provar acerca da sua
origem, uma vez que, ocorrida a emissão do cheque, desvincula-se por
completo do negócio jurídico inicial, sendo inoponíveis as exceções
pessoais não fundadas em motivos relevantes.
Como relatou o douto Magistrado, nos embargos
apresentados pela apelante esta alegou, em suma, que os cheques foram
emitidos eivados de vícios da vontade do negócio jurídico, consistente em
erro por ato doloso de Márcio. Enfatiza que os cheques foram emitidos
por ela e entregues ao seu ex-namorado Márcio a título de empréstimo, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-29.2018.8.26.0322 -Voto no
6
que ele alegava estar passando por grandes dificuldades financeiras.
Ressalta que vem enfrentando sérias consequências em decorrência desse
relacionamento, pois efetuou empréstimos junto ao seu benefício, vendeu
veículos, além de ter emitidos cheques ao seu ex-namorado, estando
atualmente com uma dívida aproximada em R$ 150.000,00 (cento
cinquenta mil reais). Consigna que após vários pedidos de dinheiro
emprestado, começou desconfiar das estórias contadas por seu namorado,
ocasião que lavrou um boletim de ocorrência contra ele e sustou os
cheques. Nesta hipótese, a prova exclusivamente testemunhal seria inábil
para comprovar as alegações da embargante.
Note-se que a embargante nada alegou no sentido
de evidenciar que a embargada, quando do recebimento dos cheques,
conheceria o negócio subjacente que teria sido estabelecido entre a
embargante e a terceira pessoa que apontou, bem como para afastar a boa-
fé da demandante.
Desse modo, incide, no caso, a regra prevista no
artigo 25 da Lei do Cheque, que obsta ao demandado por obrigação
resultante de cheque opor ao portador exceções fundadas nas relações
pessoais com o emitente, salvo se este o adquiriu conscientemente em
detrimento do devedor, sobre o que nada foi alegado pela recorrente.
É de se ressaltar, outrossim, que a embargante
não negou ter emitido os cheques. Por isso, atento a natureza do cheque,
que configura título literal e abstrato, é de se reconhecer cabível a sua
cobrança por parte da embargada, não sendo as alegações da apelante
suficientes para afastá-la.
Vale anotar, mais ainda, que, muito embora a
presente ação se refira a cheque prescrito, é certo que este prevalece como
documento comprobatório da obrigação de pagamento do respectivo valor,
representando verdadeira confissão de dívida. Não haveria necessidade,
por isso, de seu portador indicar o negócio subjacente que ensejou a sua
emissão para ajuizar a respectiva ação monitória, pois a prova do prejuízo
consiste no próprio título.
Nesse sentido é a Súmula 531 do STJ: "Em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-29.2018.8.26.0322 -Voto no
7
monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula."
Observe-se, ainda, que o cheque, por configurar
título literal, encerra, por sua natureza, direito abstrato. Vale, portanto, por
si só, já que configura, conforme previsto em lei, ordem de pagamento à
vista. Por esta razão, o ônus da prova de fato desconstitutivo da obrigação
de pagamento, representada por mencionado título, fica a cargo do
emitente, o que não se evidenciou na hipótese.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça:
Apelação MONITÓRIA Embargos - Crédito
oriundo de emissão de cheques - Ação embasada em títulos dotados de
eficácia monitória - Desnecessidade de demonstrar a causa debendi -
Inexistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do
apelante - Ônus que cabia à apelada a teor do artigo 373, II, do CPC -
Recurso provido para julgar improcedentes os embargos constituindo o
crédito em título executivo. (Apelação n.o1000575-36.2015, Rel. Des.
Irineu Fava, 17a Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2017)
AÇÃO
MONITÓRIA.
Cheque
prescrito.
Discussão acerca da causa subjacente nas ações monitórias que tem por
lastro emissão de cheque é desnecessária (súmula 531/STJ). Inversão do
ônus da prova descabido. Réu não demonstrou adimplemento da
obrigação. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial doa
correção monetária a partir da data de emissão estampada na cártula; e
termo. (Apelação n.o 1001526-78.2015, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior,
12a Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2017).
Embargos à execução - Cheques - Discussão da
causa debendi entre as partes originárias da relação - Possibilidade, nas
hipóteses de má-fé ou nulidade do negócio jurídico - Ausência de prova
Alegações genéricas incapazes de invalidar a cártula - Prevalência das
características de autonomia e abstração, próprias dos títulos de crédito -
Título líquido, certo e exigível - Improcedência mantida - Recurso
desprovido. (Apelação n. 0007152-91.2010.8.26.0344, rel. Des. Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-29.2018.8.26.0322 -Voto no
8
Sabbato, 17a Câmara de Direito Privado, DJ 27/07/2011).
Monitória. Cheque - O cheque é ordem de
pagamento à vista e não existindo provas de que a emissão foi de forma
irregular, devido é o valor nele cartularizado - Descabe a discussão do
negócio que deu origem ao cheque, ou seja, da causa concreta de sua
emissão - O cheque emitido sem identificação do beneficiário do
pagamento é considerado título ao portador - O preenchimento posterior
da lacuna destinada ao nome do referido beneficiário por terceiro de boa-
fé, detentor do título, não constitui qualquer tipo de vício - Cabe ao
embargante que pretender discutir a causa debendi o ônus de provar, de
forma inequívoca, sua inexistência ou demonstrar a extinção da obrigação
por qualquer fato elidente, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC - Caso
em que não logrou o embargante provar fato modificativo, impeditivo ou
extintivo do direito do autor - Sentença mantida, pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido. (Apelação n.
0010388-14.2005.8.26.0510. rel. Des. Roberto Mac Cracken, 37a Câmara
de Direito Privado, DJ 19/05/2011).
Monitória Inépcia Ausência de indicação da
origem da dívida representada por cheque cuja ação cambial esteja
prescrita Inépcia não caracterizada (RESP. 445.810).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO
PEDIDO.
IMPUGNAÇÃO.
INICIAL.
DESCRIÇÃO
DE
CAUSA
DEBENDI. DESNECESSIDADE.
I. A jurisprudência do STJ é assente em admitir
como prova hábil à comprovação do crédito vindicado em ação monitória
cheque emitido pelo réu, cuja prescrição tornou impeditiva a sua
cobrança pela via executiva.
II. Para a propositura de ações que tais é
despicienda a descrição da causa da dívida.
III. Recurso especial conhecido em parte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-29.2018.8.26.0322 -Voto no
9
provido (REsp 1018177/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a T., j.
04/03/2008, DJe 12/05/2008).
Além disso, em julgamento de recurso especial
repetitivo, assim se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO
MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA
MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação
monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é
dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
2.
No
caso
concreto,
recurso
especial
parcialmente provido (REsp 1094571/SP, Rel. Luís Felipe Salomão, 2a
Seção, j. 04/02/2013, DJe 14/02/2013).
Ademais, como consignou o douto Magistrado
em sua r. sentença:
Os documentos de fls. 13/14 comprovam a
existência dos títulos de crédito, bem como o inadimplemento de ambos.
Por seu turno, a requerida apresentou boletim de
ocorrência datado de 10/05/2018 (fls. 102) o qual foi instaurado para
apuração da prática do crime de estelionato praticado, em tese, por seu ex-
namorado.
Ressaltou que foi induzida a erro quando da
emissão dos títulos e que caberia à requerente pleitear junto à Márcio o
ressarcimento.
Contudo, em pesquisa junto ao sistema SAJ sobre
o andamento da referida ação penal (0004602-14.2018.8.6.0322),
verifiquei que aqueles autos foram arquivados e o dinheiro apreendido
restituído ao investigado (Márcio), ou seja, a alegação de que emitiu os
cheques induzida a erro restou prejudicada, eis que a priori, a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-29.2018.8.26.0322 -Voto no
10
não logrou êxito em provar que Márcio usou de meio fraudulento ou ardil
para obter vantagem ilícita.
Ademais, como se sabe, o cheque é título
circulável por excelência, isto é, uma vez emitido, ele pode circular
inúmeras vezes até chegar na posse daquele que irá exigi-lo do emitente.
(...)
Em suma, a embargante emitiu o título e, em
consequência, tem responsabilidade pelo pagamento do valor que ele
espelha.
(...)
Enfim, a parte ré/embargante não se desincumbiu
do ônus que lhe é imposto, visto que deixou de comprovar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
A embargante poderá, em ação própria, poderá
voltar-se contra o devedor primitivo por ter descumprido o negócio entre
eles, que para a embargada, terceira de boa-fé, constitui "res inter alios
acta".
Em face disso, tendo-se em vista que a
embargante não negou a emissão dos referidos títulos, bem como não
logrou êxito em comprovar fato desconstitutivo de sua obrigação, ficam
valendo os títulos (cheques), por si só, como prova da obrigação de
pagamento.
Impõe-se, por isso, a integral confirmação da r.
sentença recorrida.
Não é o caso, contudo, de aplicar-se a recorrente
a pena de litigância de má-fé, conforme requerido pela recorrida, a míngua
de demonstração dos requisitos necessários para sua configuração no caso
vertente.
Com efeito, a aplicação desta penalidade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006320-29.2018.8.26.0322 -Voto no
11
termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, pressupõe o
preenchimento de certos requisitos, conforme pronunciamento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação
em litigância de má-fé faz-se necessário o preenchimento de três
requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das
hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha
oferecido oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta
resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir do acórdão
recorrido a condenação por litigância de má-fé". (1a Turma Resp
250.781/SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO DJU 19.6.00).
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator